Tribunal: CARF
Processo: 13886.721415/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13886.721415/2015-39 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
R.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem para que a fiscalização examine e se manifeste
sobre as provas juntadas no recurso voluntário. Posteriormente, a recorrente deverá ser intimada
da diligência realizada e do seu resultado, com reabertura de prazo para manifestação acerca da
informação produzida, se assim desejar.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 21/6/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 16/7/2018, recurso voluntário,
alegando que surgiu um fato novo após a apresentação de sua impugnação. Verificando seus
arquivos magnéticos, teria encontrado a comprovação de que todas as declarações teriam sido
apresentadas dentro dos prazos e reapresentadas em 16/5/2012, em função de pendências
apontadas pela Receita Federal do Brasil. Indica a juntada a sua defesa dos documentos
comprobatórios para cada competência.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721415/2015-39
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.156 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721415/2015-39

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em seu recurso, a recorrente junta documentos não apresentados por ocasião da
apresentação de sua impugnação.
A apresentação de documentos é ônus do contribuinte, devendo ocorrer junto com
a impugnação, excetuados os casos legais, sujeitando-se inclusive à preclusão, a teor do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. (...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n. 9.532/1997)”
A recorrente alega que se trata de fato novo, mas, em verdade, não o é. Sobre fato
ou direito superveniente, o artigo 493 do CPC dispõe que “se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a decisão”. No caso, o documento apresentado já existia, visto que são provas que
comprovariam a entrega das GFIPs em 2010 e poderiam ter sido juntados à impugnação.
Nada obstante, entendo que a prova carreada somente no recurso voluntário pode
ser recepcionada, em razão da verdade material, do formalismo moderado e da necessidade de
garantir a certeza e a liquidez do crédito tributário exigido, quando ela é capaz de desconstituir o
lançamento.
No caso, a autuação aponta a entrega em atraso das GFIPs (fl.19). A recorrente em
seu recurso anexa documentos de fls. 44/79, alegando que eles comprovariam a entrega
tempestiva das declarações.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização examine e se manifeste sobre as provas juntadas no recurso voluntário.
Posteriormente, a recorrente deverá ser intimada da diligência realizada e do seu resultado, com
reabertura de prazo para manifestação acerca da informação produzida, se assim desejar.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital